Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-64.2016.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000328-64.2016.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
embargante/embargado CIAC CAMINHÕES LTDA, é embargado MAN LATIN
AMÉRICA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS
LTDA
e
Embargado/Embargante GETUBA COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000328-64.2016.8.26.0126/50000 -Voto no 30516
2
VOTO No 30516 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000328-64.2016.8.26.0126/50000
EMBARGANTES: CIAC CAMINHÕES LTDA E GETUBA COMÉRCIO DE
MADEIRAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA EPP
EMBARGADAS: AS MESMAS E MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA
COMARCA: CARAGUATATUBA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO OCORRÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CIAC CAMINHÕES
LTDA E GETUBA COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS LTDA EPP contra v. Acórdão (fls. 779/784), que, por votação unânime,
negaram provimento ao recurso.
A embargante CIAC sustenta que houve obscuridade no julgado, na
medida em que não havia restado claro se a majoração dos honorários advocatícios
se referia aos patronos de ambos os apelados.
A embargante Getuba, por sua vez, apontou que houve omissão no
julgado em relação ao mesmo ponto, ou seja, em que termos restou majorado os
honorários advocatícios.
Instada a parte adversa a se manifestar, fora apresentada
contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
No que toca à majoração dos honorários advocatícios, os embargos de
declaração opostos pelas empresas CIAC e GETUBA, que versam sobre o mesmo
ponto, comportam acolhimento.
Isto porque, foi explicitado de forma genérica na parte dispositiva que
os honorários advocatícios que estavam sendo majorados se destinavam ao patrono
da parte adversa, quando no polo passivo da demanda existiam duas empresas (CIAC
e MAIN LATIN).
Assim, para que não paire mais dúvida neste particular, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000328-64.2016.8.26.0126/50000 -Voto no 30516
3
advocatícios devidos no percentual de 11% sobre o valor da causa atualizado, se
destina a cada um dos patronos, ou seja, 11% para cada banca de advogados que
atuou em favor das empresas demandadas.
Desta forma, a r. decisão colegiada embargada merece ser mantida por
seus próprios fundamentos, remanescendo o esclarecimento tão somente em relação
aos honorários advocatícios sucumbenciais, na parte dispositiva.
Mais, creio seja desnecessário.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelas
empresas CIAC e GETUBA os acolho, para o exclusivo fim de esclarecer que os
honorários advocatícios sucumbenciais 11%, sobre o valor da causa atualizado, se
destina a cada um dos patronos, ou seja, 11% para cada banca de advogados que
atuou em favor das empresas demandadas.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora